Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703253-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO GONZAGA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. AUSÊNCIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Ao não apresentar os elementos probatórios, não se configura a carência de ação, e se esvai os pilares dos pedidos exordiais e reproduzidos em apelo, devendo estes serem considerados improcedentes. 2. A apresentação dos documentos exigidos na exordial (art. 320 e 434, CPC) feita à posteriori, estaria preclusa, e não seria abarcada pelas exceções previstas no art. 435 do CPC, pois não conformou provas de novos fatos ocorridos, nem, tampouco, se constatou qualquer impedimento à autoria para que esta, oportunamente, produzisse tais comprovações. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 320, 321, 434, 435 e 493, todos do Código de Processo Civil, afirmando que comprovou o fato constitutivo do seu direito na medida que os documentos foram relacionados na Exordial (imagens em cortes, tabelas com número dos ofícios, valores, multas, excessos cobrados pelo fisco), tratando-se, portanto, de documento essencial, mas que apenas ratifica as informações trazidas na inicial. Assevera que trouxe em momento posterior apenas a íntegra dos documentos, não havendo, assim, prejuízo de sua juntada na fase instrutória, já que efetivamente os autos já haviam sido relacionados e inclusive objeto de contestação pelo recorrido. Pontua que a juntada posterior de documentos é possível, desde que não haja a alteração dos pedidos da inicial, bem como seja oportunizado o contraditório, exatamente o caso dos autos. Entende que “considerando que o Recorrente juntou o documento quando determinado, considerando que o pedido aduzido na inicial não foi alterado, considerando se tratar de documento indispensável ao julgamento, considerando o exercício do contraditório quanto ao documento pelo Recorrido, deve ser reformada a decisão que negou provimento ao apelo do Recorrente ou, no mínimo, que o processo fosse extinto sem resolução de mérito”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, seja cassada a decisão recorrida e que se proceda novo julgamento considerando os documentos constantes nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 320, 321, 434, 435 e 493, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 48156884): (...) Entretanto, cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Ao não apresentar os elementos probatórios, por ocasião da proposição da ação, recai sobre o apelante-autor a responsabilidade pelas consequências advindas desta omissão, não podendo ser amparada a alegação genérica de carência de ação. (...) A apresentação dos documentos exigidos na exordial (art. 320 e 434, CPC) feita à posteriori, estaria preclusa, e não seria abarcada pelas exceções previstas no art. 435 do CPC, pois não conformou provas de novos fatos ocorridos, nem, tampouco, se constatou qualquer impedimento à autoria para que esta produzisse, oportunamente, tais comprovações. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028